Tribunal: TJMT
Processo: 1015173-98.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015173-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Internação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[UANDERSON NUNES SIQUEIRA - CPF: 014.486.101-17 (PACIENTE), QUARTA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

EXECUÇÃO PENAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO – MANDADO DE INTERNAÇÃO – PACIENTE SEGREGADO EM UNIDADE PRISIONAL COMUM – DETERMINAÇÃO DA IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO APROPRIADO OU, NA FALTA DE VAGAS,
PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E TRATAMENTO AMBULATORIAL ATÉ O SURGIMENTO DA REFERIDA VAGA
– OBSERVÂNCIA AO ART. 99 DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 100, 101 E 174 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

É evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, pois, uma vez aplicada a medida de segurança de internação, não pode o reeducando ser mantido em prisão comum, ainda que em razão da inexistência de vaga em unidade hospitalar adequada, uma vez que essa é uma responsabilidade do Estado, não podendo o reeducando ser penalizado por sua ineficiência (art. 99 do Código Penal e arts. 100, 101 e 174 da Lei de Execução Penal).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Uanderson Nunes Siqueira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 137496184).

Extrai-se que o paciente foi preso em 21 de julho de 2022, por força do mandado de internação, porém foi encaminhado para o estabelecimento de cumprimento de pena em regime fechado em Rondonópolis (Penitenciária Major PM Eldo Sá Correa – Mata Grande).

Afirmou que o paciente cumpria pena em regime semiaberto, bem como respondia ação penal em trâmite perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, onde se instaurou incidente de insanidade mental para apurar a inimputabilidade.

Alegou que o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar Contra a Mulher absolveu impropriamente o beneficiário, bem como determinou a aplicação de medida de Segurança, consistente em internação, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.

Aduziu que foi expedido mandado de internação, entretanto, o mandado foi cumprido pela autoridade policial como se mandado de prisão fosse, encaminhando o paciente para a Penitenciária Regional de Rondonópolis.

Asseverou que pleiteou perante a autoridade apontada como coatora pela soltura do beneficiário, tendo em vista o constrangimento ilegal em mantê-lo recluso em local inapropriado para a sua condição de saúde. Contudo, a autoridade judicial não acolheu ao pedido de soltura para que aguarde em prisão domiciliar a vaga em estabelecimento adequado para a medidas de segurança, determinando a permanência do paciente no estabelecimento prisional em cela individual ou na sala de estado-Maior da Unidade Prisional.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando que o paciente seja colocado em prisão domiciliar até o surgimento de vaga ou substituída a internação em tratamento ambulatorial (id. 137496184). Juntou documentos.

A liminar foi
deferida
determinando que o juízo de primeiro grau adote as providências necessárias para que o paciente
seja imediatamente transferido para estabelecimento penal apropriado ao cumprimento de medida de segurança na modalidade internação
e, na
falta de vagas
, o paciente deve ser
submetido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e tratamento ambulatorial até o surgimento da referida vaga
. (id. 137692666).

A Defensora Pública peticionou alegando o descumprimento por parte da autoridade judicial da decisão liminar (id. 137928154), juntando documentos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 138002185, bem como informações complementares id. 138356193.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela concessão da ordem (id.139415158), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Execução Penal – Imposição de Medida de Segurança – Internação – Paciente recolhido em Unidade Prisional comum enquanto aguarda vaga e transferência para unidade adequada –
ilegalidade
– demora injustificada nos trâmites administrativos para a transferência – viabilidade de aguardar em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e sob tratamento ambulatorial, a existência de vaga -
Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Uanderson Nunes Siqueira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 137496184).

Em resumo, o paciente foi preso em 21 de julho de 2022, por força do mandado de internação, porém foi encaminhado para o estabelecimento de cumprimento de pena em regime fechado em Rondonópolis (Penitenciária Major PM Eldo Sá Correa – Mata Grande).

Afirmou que o paciente cumpria pena em regime semiaberto, bem como respondia ação penal em trâmite perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, onde se instaurou incidente de insanidade mental para apurar a inimputabilidade, sendo absolvido impropriamente, bem como determinado a aplicação de medida de Segurança, consistente em internação, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.

Aduziu que foi expedido mandado de internação, entretanto, o mandado foi cumprido pela autoridade policial como se fosse mandado de prisão, encaminhando o paciente para a Penitenciária Regional de Rondonópolis.

Nas informações complementares a autoridade judicial esclareceu que:

“...
Colhe-se dos autos que, houve o aporte da liminar deferida em sede de Habeas Corpus para “determinar que o juízo de primeiro grau adote as providências necessárias para que o paciente seja imediatamente transferido para estabelecimento penal apropriado ao cumprimento de medida de segurança na modalidade internação e, na falta de vagas, deve, o paciente, ser submetido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e tratamento ambulatorial até o surgimento da referida vaga” (seq. 74).

Diante da ordem emanada por esse Egrégio Tribunal, o Juízo determinou em 02/agosto/2022, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária - SAAP/MT providenciasse a transferência do paciente para estabelecimento apropriado para o cumprimento da internação, e ainda, no caso de ausência de vaga ou de resposta, este Juízo fixou os termos do tratamento ambulatorial, em prisão domiciliar e com o uso de monitoramento eletrônico (seq. 77).

Em seguida, a Defensoria Pública sugestionou o paciente ser transferido para a Fundação Lar Cristão nesta Comarca, ante a informação de vaga oferecida, todavia este Juízo entende que a referida instituição não seria adequada para receber o paciente condenado a medida de segurança (seq. 81).

Ocorre que nesta data, o Juízo em contato telefônico com a Superintendência de Política Penitenciária, departamento pertencente à SAAP/MT, informou que o caso do paciente está em analise e verificação quanto à disponibilidade de vaga no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho, em Cuiabá/MT (seq. 83).

Desta forma, diante da ausência de transferência no prazo estabelecido, o Juízo está a determinar, ainda nesta data, o cumprimento integral da decisão anterior e consequentemente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que cumpra, por enquanto, a medida de segurança em tratamento ambulatorial, na modalidade domiciliar e com o uso de tornozeleira eletrônica...”
(id. 138356193).

Pois bem.

Emerge dos autos que o paciente foi absolvido de forma imprópria com determinação de aplicação de medida de segurança consistente em internação, pelo prazo mínio de 01 (um) ano (id. 137496187, p. 25/31), nos seguintes termos:

“... ISTO POSTO, em consonância com os memoriais do Ministério Público JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e
ABSOLVO DE FORMA IMPRÓPRIA
o réu UANDERSON NUNES SIQUEIRA, brasileiro, solteiro, motorista, portador do RG nº 1807330-1 – SSP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 014.486.101-17, residente e domiciliado na Rua 14, Quadra 23, Lote 22, Residencial Alfredo de Castro, nesta cidade, pela prática do delito tipificado no Artigo 121[5], § 2º, inciso III c.c Artigo 14, II, ambos do Código Penal, com observância na Lei 11.340/2006 e Lei 8.072/1.990. Com fulcro no disposto no Artigo 26, “caput”, do Código Penal,
DETERMINO a aplicação ao acusado da MEDIDA DE SEGURANÇA, consistente em internação, pelo prazo mínimo de um ano, na forma do Art. 97 do Código Penal
...”

Foi expedido em desfavor do paciente mandado de internação (id. 137496187, p. 45/47) e em razão do cumprimento do cumprimento do mandado – como se de prisão fosse – o paciente foi encaminhado a Penitenciária Major PM Eldo Sá Correa

(id. 137496187, p. 50).

A Defensoria Pública pleiteou a soltura do paciente, pois estava em local impróprio para as suas condições de saúde, sendo que a autoridade judicial da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, consignou que:

“I –

Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado UANDERSON NUNES SIQUEIRA.

Acostou aos autos guia de internação (seq. 64) e incidente de insanidade mental, juntamente com conclusão de laudo confeccionado no ano de 2019, que atesta que a pessoa condenada era ao tempo da ação totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (seq. 67).

A DPE requer a expedição de alvará de soltura em favor do sentenciado, dado que o paciente se encontra recluso na Unidade Prisional (seq. 66).

Os autos vieram conclusos.

II –

É de rigor a conversão das penas privativas de liberdade em medida de segurança.

Resta comprovado através de conclusão de Laudo Pericial de Exame de Insanidade Mental (seq. 67, pág. 71) e sentença que homologou o resultado apresentado no exame, que Uanderson Nunes Siqueira possui doença mental (Esquizofrenia) e era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato da guia supracitada.

A conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, em razão da superveniência de doença mental grave no curso da execução penal, resulta da regra posta no art. 183 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, uma das competências do Juízo da Execução Penal é determinar a aplicação da medida de segurança, assim como a substituição em esta (art. 66, V, d, LEP).

Ante o exposto, CONVERTE-SE as penas privativas de liberdade por medida de segurança, na modalidade de internação, pelo período mínimo de 01 (um) ano.

Desta forma, SOLICITE-SE a Direção da Penitenciária local para que promova à realocação do paciente em cela individual, podendo ser utilizada a sala de Estado-Maior da unidade, devendo ser dada toda a assistência médica necessária.

Como consectário, SOLICITE-SE a SAAP/MT vaga para o paciente no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho em Cuiabá/MT.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei – EAP da Comarca de Cuiabá/MT, a fim de que seja providenciada a avaliação do paciente...”
(id. 137496186).

Conforme se verifica, é evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, uma vez que lhe foi aplicada a medida de segurança de internação, não podendo este ser mantido em prisão comum, ainda que em razão da inexistência de vaga em unidade hospitalar adequada, tendo em vista que é de responsabilidade do Estado, não podendo o reeducando ser apenado por sua ineficiência (art. 99 do Código Penal e arts. 100, 101 e 174 da Lei de Execução Penal).

Neste contexto, faz-se imperioso destacar os ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, vazados nos seguintes termos:

[...] Duas são as medidas de segurança previstas na lei penal: a "internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado" e a "sujeição a tratamento ambulatorial" (art. 96,I). O art. 99 dispõe que "o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento". Este dispositivo legal impede que o submetido a medida de segurança seja internado num estabelecimento penal comum
. (
in

Manual de Direito Penal Brasileiro, parte geral, 2ºedição, RT, p. 856).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser inferido dos julgados abaixo ementados:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. SEGREGAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento deste Superior Tribunal, é indevida a segregação, em estabelecimento prisional comum, de inimputável submetido a medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento, mesmo na hipótese de ausência de vaga nas instituições adequadas.
2. Recurso em habeas corpus a que se dá provimento, confirmando a liminar, a fim de determinar a imediata transferência do recorrente para hospital de custódia e tratamento para desintoxicação o ou, na falta de vaga, permitir que ele aguarde o surgimento desta em regime de tratamento ambulatorial.
(RHC 73.677/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). Negritamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. ENCARCERAMENTO EM PRESÍDIO COMUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2
. Esta Corte Superior tem posicionamento pacífico no sentido de ser inadmissível a segregação de inimputável submetido à medida de segurança de internação em estabelecimento prisional comum, enquanto aguarda o surgimento de vaga em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Precedentes.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar a imediata transferência do paciente para Hospital Psiquiátrico ou, na ausência de vaga, que o mesmo seja incluído em tratamento ambulatorial, até o surgimento da respectiva vaga.
(HC 324.885/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 15/08/2016). Negritamos

Neste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PACIENTE DOENTE MENTAL QUE PERMANECE EM UNIDADE PRISIONAL COMUM – DETERMINAÇÃO DA IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO APROPRIADO – OBSERVÂNCIA AO ART. 99 DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 100, 101 E 174 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA.

É evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, pois, uma vez aplicada a medida de segurança de internação, não pode o reeducando ser mantido em prisão comum, ainda que em razão da inexistência de vaga em unidade hospitalar adequada, uma vez que essa é uma responsabilidade do Estado, não podendo o reeducando ser penalizado por sua ineficiência (art. 99 do Código Penal e arts. 100, 101 e 174 da Lei de Execução Penal).

Pedido julgado procedente. Ordem concedida.”
(N.U 1005415-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 04/07/2021)

Por outro lado, no julgamento do RE n. 641.320/RS, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros a serem observados na hipótese em que o cidadão estiver , cumprindo pena em regime mais gravoso por ausência de vaga no regime adequado:

a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);

c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente
ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

Assim, considerando que até o presente momento sequer se conseguiu comprovar a existência de vaga em unidade adequada, a concessão da ordem para fins de ser mantido em prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica e em tratamento ambulatorial.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
concedo a ordem em definitivo
, ratificando a liminar, para
determinar que o juízo de primeiro grau adote as providências necessárias para que o paciente
seja imediatamente transferido para
estabelecimento penal apropriado ao cumprimento de medida de segurança na modalidade internação
e, na
falta de vagas
, deve, o paciente, ser
submetido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e tratamento ambulatorial até o surgimento da referida vaga
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022